Tribunal: TJSP
Processo: 1109801-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARRANJO DE PAGAMENTO VIA CARTÃO. Sentença de improcedência com consequente apelo da parte autora, bem como dos patronos das corrés. APELAÇÃO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Provas requeridas pela autora que se mostram desnecessárias ao exame do mérito da questão. MÉRITO.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARRANJO DE PAGAMENTO VIA CARTÃO. Sentença de improcedência com consequente apelo da parte autora, bem como dos patronos das corrés. APELAÇÃO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Provas requeridas pela autora que se mostram desnecessárias ao exame do mérito da questão. MÉRITO. Alegação de abusividade na Tarifa de Intercâmbio (TIC) aplicada às transações de cartões pré-pagos. Abusividade não comprovada. Circular Bacen no 3.887/2018 que, além de revogada, não estabelece limite de TIC para cartões pré-pagos. Entrada em vigor da Resolução BCB n° 246/2022 que passou a tratar de transações de cartões pré-pagos, estabelecendo TIC diversa para transações de débito e de cartão pré-pago. TIC de 1,2% aplicada pela bandeira a todos os credenciadores, e, inclusive, por sua maior concorrente, o que que não foi impugnado pela parte autora. Prestígio à autonomia privada, ao princípio da boa-fé objetiva, intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Manutenção da TIC pactuada entre as partes. APELAÇÃO DOS PATRONOS DAS CORRÉS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. Alegação de que em razão de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser calculados sobre este montante e não sobre o valor da causa, ante a ordem objetiva de critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Proveito econômico não é mensurável a priori, demandando liquidação de sentença, já que os valores apresentados pela parte autora correspondem a mera expectativa do suposto prejuízo. Inviável instaurar liquidação de sentença apenas para estabelecimento dos honorários de sucumbência. Precedente do STJ a respeito. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. Acolhimento, contudo, do pedido subsidiário. Condenação sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o mencionado §2o do artigo 85, do Código de Processo Civil. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. Ausência de dolo. Requisito legal previsto no artigo 80, do Código de Processo Civil não caracterizado. Recurso da autora improvido e apelação dos patronos das corrés parcialmente acolhido apenas para reconhecer expressamente que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.